Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708236-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: FLAVIA QUEIROZ DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão de ID: Num. 186307034 PJe1, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo n.o 0704019-34.2022.8.07.0012), converteu a ação para execução de título extrajudicial e determinou ao credor apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor (adotado o menor valor entre a tabela FIPE e a planilha atualizada do débito), sob pena de extinção do feito Eis o teor da decisão agravada: “1. Anote-se a nova razão social (ID 186308614 - pág. 1) do autor. 2. Compulsando os autos, vê-se que o feito foi distribuído em 01/06/2022 e até o presente momento não houve o cumprimento da ordem de busca e apreensão, sendo que o Oficial de Justiça esteve (ID 132032267) no endereço constante da peça inicial e certificado a impossibilidade da efetivação do respectivo mandado, vez que "não foi localizado o veículo alienado fiduciariamente". 3. Nesse diapasão, entendo presentes os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Retifique-se a autuação e proceda as alterações de praxe. Anote-se e comunique-se. Revogo a tutela de urgência, em face da conversão ora adotada. 4. Todavia, incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. (...) De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 5. Após, cumpridas as determinações acima (leia-se: adotado o menor valor entre a tabela FIPE e a planilha atualizada do débito), cite-se (nova tentativa no endereço de ID 132032267 - via "carta simples", não precisa ser Mão Própria) a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o montante devido, conforme determina o art. 829 do CPC. Fixo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito. (...).” Em suas razões recursais (ID: Num. 56425291), o recorrente/autor informa que se cuida de ação de busca e apreensão em que requereu a conversão da ação em execução em razão do descumprimento dos termos pactuados em cédula de crédito bancário. Alega que é inaplicável o posicionamento de que a quantia a ser cobrada deve ser aquela menos onerosa entre o valor de mercado do bem e o valor da dívida, pois tal entendimento era aplicado durante o período em que era facultado ao credor fiduciário a conversão da ação em ação de depósito. Ocorre que já há muito tempo esta medida não tem aplicação. Aduz que, ao ser convertida a ação de busca e apreensão em execução, a natureza da demanda é alterada, sendo que o objetivo deixa de ser a rescisão contratual com a apreensão da garantia, passando a ser a cobrança e a quitação do montante devido referente à dívida contratada. Destaca que não há sentido a cobrança do valor de mercado do bem, pois mesmo que o bem fosse apreendido no curso da ação de busca e apreensão e, por atingir seu objetivo, esta fosse julgada procedente, ainda seria facultado ao credor fiduciário a cobrança do saldo remanescente mediante ação de execução, caso não satisfeita a dívida com a alienação da garantia. Em razão disso, afirma ser correto o valor executado constante na planilha de débito juntada aos autos, correspondente ao valor da dívida existente em relação ao contrato de financiamento em aberto. Acrescenta que o valor da venda é o que realmente refletirá o real valor de mercado do bem, pois a tabela FIPE não prevê o estado de conservação do bem, sendo fator essencial para a verificação do valor no mercado. Assim, após comprovado o valor da venda, não há qualquer fundamento para que não se considere o valor da tabela FIPE para fins de prestação de contas e abatimento do financiamento, visto que já se firmou entendimento neste sentido. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o r. decisão combatida até o julgamento do presente agravo, bem como pede a imediata expedição de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco. No mérito, requer a reforma da r. decisão dos autos, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo. Preparo regular (ID: Num. 56425293 e 56425293). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em uma análise perfuntória, entende-se que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado se encontram preenchidos. De um lado, o Juízo singular determinou que deve ser “adotado o menor valor entre a tabela FIPE e a planilha atualizada do débito” e, de outro, o recorrente defende que o valor da execução deve ser o valor das parcelas vencidas e vincendas e, por isso, deve ser expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco credor. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Há entendimento no sentido de que “tratando-se de conversão da ação de busca e apreensão em execução, há preponderância das normas consumeristas, a fim de adotar a importância menos onerosa para o consumidor. Assim, tal quantia deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o montante do débito for menor, caso em que será esta a quantia apurada por ser menos gravosa para o devedor. Nesse sentido, revela-se pertinente adotar como parâmetro a tabela FIPE, com o fim de obter a avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente” (Acórdão 1795736, 07070965320238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outras decisões entendem que, na execução decorrente da conversão de ação de busca e apreensão, o valor executado é o definido no título executivo, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, e não o valor do veículo constante da Tabela FIPE, porquanto limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, não refletiria o disposto no título executivo. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR A SER EXECUTADO. VEÍCULO. TABELA FIPE. TÍTULO EXECUTIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. 1. A Lei n. 13.043/2014, a qual alterou o art. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/69, dispôs sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução, podendo ser ajuizada diretamente para penhora de bens do devedor suficientes à satisfação integral do crédito, conferindo, assim, proteção ao valor estampado no próprio título executivo, qual seja, as parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 2. Inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. Precedentes do STJ. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido.” (Acórdão 1700797, 07336730520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, considerando haver divergências quanto a definição do valor da ação executiva derivada da conversão da ação de busca e apreensão, até que seja analisada a questão pelo Colegiado, como forma de evitar eventual prejuízo ao exequente, bem como evitar eventual realização desnecessária de atos processuais. Ante o exposto, nos termos do art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento Colegiado do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador